Tribunal: TJMT
Processo: 1014605-56.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014605-56.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Exoneração, Revisão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ONAISSER LOPES DE FARIAS - CPF: 460.733.371-91 (APELANTE), CRISTIANE ANDRADE FARIA WIEZZER - CPF: 839.769.491-91 (ADVOGADO), GUILHERME CARDOSO FARIAS - CPF: 036.507.911-10 (APELADO), JESSICA CARDOSO SALOMAO - CPF: 036.506.471-84 (ADVOGADO), CRISTIANE ANDRADE FARIA WIEZZER - CPF: 839.769.491-91 (ADVOGADO), ONAISSER LOPES DE FARIAS - CPF: 460.733.371-91 (APELADO), GUILHERME CARDOSO FARIAS - CPF: 036.507.911-10 (APELANTE), JESSICA CARDOSO SALOMAO - CPF: 036.506.471-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
º
1014605-56.2022.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelantes
: Onaisser Lopes de Farias e Guilherme Cardoso Farias.

Apelados
: Os mesmos.

E M E N T A

AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – FILHO QUE ATINGIU A MAIORIDADE CIVIL E CURSANDO ENSINO SUPERIOR - PRETENSÃO DE EXONERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DEMONSTRADA – ÔNUS QUE INCUMBE AO ALIMENTADO – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE – ART. 1.699, DO CC - SENTENÇA MANTIDA -

RECURSOS DESPROVIDOS.

O advento da maioridade não extingue, de forma automática, o direito à percepção de alimentos, os quais passam a ter fundamento nas relações de parentesco, em que se exige a prova da necessidade do alimentado, que foi produzida.

Comprovado pelo alimentante a alteração da sua capacidade financeira para prestar alimentos, deve ser reduzido o valor dos alimentos, conforme art. 1.699, do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
º
1014605-56.2022.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelantes
: Onaisser Lopes de Farias e Guilherme Cardoso Farias.

Apelados
: Os mesmos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos sucessivamente por
Onaisser Lopes de Farias e Guilherme Cardoso Farias
, em face
da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de exoneração de alimentos movida em face de Guilherme Cardoso Farias, rejeitou o pedido de exoneração de alimentos e acolheu a sua redução par a o equivalente a 20% (vinte por cento) do salário mínimo do autor, devendo ser pagos até o término do curso do seu filho.

Inconformados, ambos recorrem.

Onaisser Lopes de Farias sustenta que o filho já atingiu a maioridade civil e não foi provado nos autos que o mesmo está matriculado na UFMT, no curso de Comunicação Social, afirmando que foi anexado apenas histórico escolar com as frequências de 2008 a 2017 referente ao 1º ano do ensino fundamental até a 1ª série do ensino médio, não sendo prova para o fato discutido nestes autos.

Requer a reforma da sentença para que seja acolhido o pedido de exoneração do pagamento da pensão alimentícia, com base no art. 1.699, do CC.

Por seu turno, Guilherme Cardoso Farias defendendo a necessidade de manutenção dos alimentos no percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário/rendimento do seu genitor, por não ter comprovado nos autos ausência de condições para o pagamento.

Na eventualidade de ser mantida a redução dos alimentos, que seja calculado sobre o salário do genitor, e não sobre o salário mínimo nacional vigente.

Os apelados apresentaram as contrarrazões pugnado pelo desprovimento do recurso de apelação (id. 178724866 e id. 178724868).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 06 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
º
1014605-56.2022.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelantes
: Onaisser Lopes de Farias e Guilherme Cardoso Farias.

Apelados
: Os mesmos.

V O T O

Infere de todo o contexto fático dos autos que Onaisser Lopes de Farias moveu ação de exoneração de alimentos em face de Guilherme Cardoso Farias, aduzindo que desde abril de 2007, por meio do processo nº 2006/151 que tramitou perante a Comarca de Jaciara-MT, foi estabelecido que iria contribuir para o sustento do seu filho Guilherme Cardoso Farias, com o valor mensal de 50% (cinquenta por cento) dos seus rendimentos líquidos, o que permaneceu até a presente data.

Entretanto, vem informar que o seu filho já atingiu a maioridade civil e não tem conhecimento se o mesmo está cursando ensino superior, de modo que não faz jus ao percebimento da pensão alimentícia e como não cessa de forma automática, interpôs a presente demanda requerendo a exoneração dos alimentos.

Subsidiariamente, a redução, tendo em vista a sua atual situação de desempregado, anexando aos autos termo de rescisão de contrato de trabalho com data de afastamento em 09.02.2022 (id. 178724810).

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente o pleito de exoneração e acolheu a redução dos alimentos para o equivalente a 20% (vinte por cento), do salário mínimo do Sr. Onaisser Lopes de Faria, devendo ser pago até o término do curso do seu filho, Guilherme Cardoso Farias.

Não concordando com o édito sentencial, recorrem ambas as partes.

Irresignado, Onaisser Lopes de Faria demonstra seu inconformismo sustentando que a sentença não observou as provas constantes dos autos, uma vez que seu filho além de ter atingido a maioridade civil não comprovou que está matriculado na Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT no curso de Comunicação Social.

Isso porque, foi juntado aos autos no id. 93830843, histórico escolar com as frequências de 2.008 até 2.017 referente ao 1º ano do ensino fundamental até 1ª série do ensino médio, o que não é prova para o que se discute nestes autos.

De outra banda, Guilherme Cardoso Farias, filho do autor, em suas razões recursais, afirma que está, atualmente, matriculado na Universidade Federal de Mato Grosso, no curso de Bacharelado em Comunicação Social e juntou histórico escolar referente ao 1º semestre de 2023 (id. 178724862) e com objetivo de comprovar que continua frequentando regularmente o curso superior na UFMT, anexou nas contrarrazões o histórico escolar referente ao 2º semestre do ano de 2023 (atual), (id. 178724869).

Além disso, requer a manutenção de 50% (cinquenta por cento) do rendimento do seu genitor a título de alimentos, pois reside com sua mãe que arca com o seu plano de saúde, conta de energia, conta de internet, prestação habitacional, IPTU, dentre outros gastos essenciais com alimentação e saúde e o valor arbitrado na sentença de alimentos não é capaz de arcar sequer com as suas despesas de alimentação na faculdade.

Com tais argumentos, requer à continuidade do recebimento dos alimentos no importe de 50% do salário-mínimo, da forma como já vinha recebendo e na eventualidade de ser mantida a redução, que seja sobre o salário do genitor, e não sobre o salário mínimo, ou seja, 20% sobre o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), comprovado em seu holerite que está atualmente trabalhando como auxiliar administrativo, na empresa Nova Comércio Serviços Ltda., anexado no id. 178724830.

Pois bem.
Mister
se faz constar que os alimentos podem ser definidos como sendo as prestações necessárias para a satisfação de necessidades vitais, tais como vestuário, alimentação, habitação, dentre outros, daqueles que não podem provê-las por meios próprios.

Visto isso, é cediço que a ação de exoneração de alimentos se limita apenas e tão somente, desobrigar o alimentante do dever de prestá-los, desde que comprovada à mudança na sua situação financeira, ou na da alimentada, conforme o art. 1.699, do Código Civil, que dispõe,
verbis
:

“Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.”

Dessa forma,

deve o alimentante comprovar a total desnecessidade do alimentado e/ou a sua incapacidade absoluta em prestar os alimentos, ou, ainda, o surgimento de causa extintiva do dever alimentar, como o casamento, a união estável, o concubinato do credor ou o procedimento indigno em relação ao devedor (art.
1.708
do
Código Civil
).

O doutrinador Yussef Said Cahali, ao estabelecer diferença entre o dever de sustento e a obrigação alimentar, leciona:

“O dever de sustento diz respeito ao filho menor, e vincula-se ao poder familiar (pátrio poder); seu fundamento encontra-se no art. 1.566, IV, e 1.568 do novo
CC
, como dever de ambos os cônjuges em relação à prole, de mantença da família (art. 1.566, III); cessado o poder familiar, pela maioria ou pela emancipação, cessa consequentemente aquele dever; termina, portanto, quando começa a obrigação alimentar.

(...)

2. A obrigação alimentar não se vincula ao pátrio poder ou poder familiar, mas à relação de parentesco, representando uma obrigação mais ampla que tem seu fundamento no art.
1.696
do
novo Código Civil
; tem como causa jurídica o vínculo ascendente-descendente.

A obrigação alimentar é recíproca (
CC
, art.
1.696
), nasce depois de cessada a menoridade e, com isto, o poder familiar, não mais encontrando limitação temporal; sujeita-se, contudo, aos pressupostos da necessidade do alimentando e das possibilidades do alimentante (
CC
, art.
1.695
)”

Destarte, conforme corroborado na doutrina e entendimento jurisprudencial, é certo que o simples fato do alimentando ter atingido a maioridade civil não é motivo, por si só, para desobrigar o alimentante da obrigação de alimentar.

Isso porque havendo eventual desaparecimento do poder familiar, em face da maioridade, o dever de sustento convola-se em obrigação alimentar, esta mais ampla e decorrente do parentesco, submetendo-se ao binômio necessidade/possibilidade, mas não mais ao fator etário.

Compulsando os autos tenho que os argumentos trazidos pelo apelante Onaisser não são suficientes para alterar a conclusão da sentença objurgada, explico.

Como citado alhures o fato do seu filho Guilherme possuir 22 anos, por si só, não é o suficiente para desobrigar o apelante do pagamento dos alimentos.

Ademais diversamente do alegado nas razões recursais, consta nos autos documentos comprobatórios que o seu filho está matriculado e frequenta ensino superior, estando a necessidade dos alimentos demonstrada, em consonância com a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. MAIORIDADE. SÚMULA Nº 358/STJ. NECESSIDADE. PROVA. CONTRADITÓRIO.

1.

O advento da maioridade não extingue, de forma automática, o direito à percepção de alimentos, os quais passam a ter fundamento nas relações de parentesco, em que se exige a prova da necessidade do alimentado, que não foi produzida no caso concreto.

2.

Incumbe ao interessado, já maior de idade, nos próprios autos e com amplo contraditório, a comprovação de que não consegue prover a própria subsistência sem os alimentos ou, ainda, que frequenta curso técnico ou universitário.

3.

Recurso especial parcialmente conhecido e nesta parte provido para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem.”
(REsp 1587280/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 05.05.2016)

Registro, por oportuno, que a singela alteração da capacidade laboral não é motivo para exoneração dos alimentos na sua totalidade, até porque o apelante está empregado e recebe renda mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais) como auxiliar administrativo, na empresa Nova Comércio Serviços Ltda., conforme holerite anexado no id. 178724830.

Assim, o art. 333, inc. I, do CPC, preceitua que compete a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, cabendo ao apelante demonstrar concretamente o alegado, ônus este do qual não se libertou.

A meritória doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery assim leciona,
verbis
:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2).
O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito
”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9ª Ed. Rev. Atual. e Ampl., São Paulo: Editora RT, 2006 – negritei)

Destarte, repiso que não há que se falar em exoneração da prestação alimentícia, se não comprovado nos autos mudança significativa na situação financeira do alimentante e comprovado pelo alimentado que frequenta curso universitário, como exigido pelo dispositivo da lei substantiva civil.

Nesse sentido é o julgado desta e. Câmara de Direito Privado:

“APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA – FILHA QUE ATINGIU A MAIORIDADE CIVIL E ESTÁ CURSANDO ENSINO SUPERIOR – PRETENSÃO DE EXONERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos da doutrina e jurisprudência, a maioridade civil não implica necessariamente em exoneração da obrigação alimentar, devendo ser mantida quando o filho está cursando ensino superior.

Não comprovada categoricamente que a situação financeira do alimentante não foi alterada e que a sua filha necessita da quantia para arcar com as suas despesas vitais, a prestação alimentícia deve ser mantida.”

(RAC n. 1034482-16.2021.8.11.0041, 3ª Câm. de Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 16.11.2023 - negritei)

Quanto ao pleito recursal do filho Guilherme Cardoso para à continuidade do recebimento dos alimentos no importe de 50% do salário-mínimo, da forma como já vinha recebendo e na eventualidade de ser mantida a redução, que seja sobre o salário do genitor, ou seja, 20% sobre o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nesse passo, tenho que andou bem o douto magistrado ao reduzir o percentual da pensão alimentícia, isso porque
apresenta-se verossímil a alteração do quadro fático delineado quando do estabelecimento originário da pensão em voga, sobretudo ante a evidente redução da capacidade econômica da parte autora, que pode até vir a comprometer sua própria subsistência, caso seja mantido o valor que vinha pagando, conforme dispõe o art. 1.699, do Código Civil.

Andou bem o douto magistrado ao
fundamentar que:

“(...)
Entretanto, entendo que o fato do Requerido, ter alcançado a maioridade, e que está matriculado em curso de Comunicação Social e a sua genitora auferindo valores suficientes e o genitor recebendo valores mínimos para a subsistência, evidencia a necessidade da não exoneração, mas de redução da pensão alimentícia em desfavor do requerido.

(...)

Na Ação de Alimentos que tramitou perante a comarca de Jaciara o requerente paga ao requerido a título de pensão alimentícia desde 19 de abril de 2007, no percentual de 50% do salário mínimo, época em que correspondia a R$: 250,00 (duzentos e cinquenta reais) dos seus rendimentos líquidos.

Entretanto, a atual condição econômica enfrentada pelo Autor assegura a necessidade de acolhimento do pedido subsidiário pelo autor. Isso porque atualmente o Autor não trabalha mais na empresa VALZUMIRO CEOLIM, em id: 82448565 e seu salário bruto é de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em id: 82448565 e 89580307.

Desse modo, perfeitamente cabível a redução da obrigação alimentar.
(...)”
(id. 178725793)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado deve ser mantido, para reduzir os alimentos ao equivalente a 20% (vinte por cento) do salário/rendimento do autor, Onaisser Lopes de Farias, ao filho Guilherme Cardoso Farias, é medida que se impõe.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO
PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023